Tribunal: STF
Processo: Rcl 49039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000816-16.2019.5.12.0047), a qual teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) e na ADI 2135 (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/13): 
    Foi proposta ação trabalhista visando condenar o Reclamante ao pagamento da dobra da remuneração das férias, em virtude da parcial adimplência após o prazo previsto no art. 145 da CLT. 
    Diante da parcial procedência na primeira instância, ambas as partes recorreram. 
    Ao apreciar o recurso ordinário, o relator arguiu a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o feito. Todavia, restou vencido ante a douta maioria da 4ª Câmara do TRT da 12ª Região que, acolhendo voto divergente, entendeu ser a justiça obreira competente para dirimir a lide (Id 3d942d6 – Acórdão dos autos de origem): 
    (…)
    Aludida decisão rechaçou a preliminar arguida pelo Relator atinente à incompetência da justiça obreira, fato que autoriza a interposição da presente reclamação, em virtude de haver hialina violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI 3395-MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 45.881, proposta pelo Município de Florianópolis, conforme se demonstrará a seguir. 
    (…)
    No âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí, in verbis: 
    Art. 12. Todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei (grifou-se). 
    Portanto, em que pese a existência de previsão ou não de submissão às normas previstas na CLT, todos os servidores públicos do Município de Itajaí fazem parte do mesmo regime, qual seja, o regime jurídico único, de natureza administrativa. 
    Assim, no caso em comento, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes. 
    Inclusive porque foi concedida decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.135-4, que suspendeu o texto da Emenda Constitucional nº 19/98, que retirava do art. 39, caput, da CRFB/88, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Trabalhista nº 0000816-16.2019.5.12.0047, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (fl. 20).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi publicado em 13/08/2021.
    No caso concreto, assiste razão ao Município. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 2, fls. 5/7):
    Destarte, eventuais lesões perpetradas à parte autora não poderão ser analisadas pela Justiça Obreira. 
    Isso posto, votei no sentido de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a lide, anulando os atos decisórios em razão dessa incompetência e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. 
    Contudo, restei vencido ante a douta maioria da Turma que, acolhendo voto divergente do Exmo. Desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, entendendo ser esta Justiça Especializada competente para dirimir a lide, verbis: 
    [...] Ressalvando posicionamento anterior, hoje me filio à corrente jurisprudencial e doutrinária que esposa a tese de subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o exame de processo em que o vínculo que une o servidor (sentido lato) com o ente de direito público interno é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (celetista), bem assim em que não se discute a questão da nulidade da contratação, quer por desvirtuamento desta (por exemplo, para atendimento de excepcional interesse público), quer por ausência de ingresso por meio de concurso público. 
    Partindo dessa premissa, no caso em tela não há cogitar na incompetência absoluta (ratione materiae), uma vez que a parte autora foi admitida para trabalhar pela municipalidade, estando o seu vínculo jurídico sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    (...)
    Portanto, foi rejeitada a preliminar em epígrafe. 
    O precedente formado no julgamento da ADI 3.395 fixa que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime jurídico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas. 
    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime jurídico- administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação seus efeitos jurídicos. 
    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942: 
    “Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias”. 
    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime jurídico-administrativo que, por certo, não é sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime jurídico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual é composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos. 
    Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 
    Desta forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 
    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes à ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho. 
    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum. 
    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por uma questão de isonomia. Explico. 
    Com dito pelo professor CARVALHO FILHO, “agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Assim , o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado . Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença” (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641). 
    Com efeito, “Gierke formulou a teoria do órgão, segundo a qual as pessoas jurídicas expressam a sua vontade através de seus próprios órgãos, titularizados por seus agentes (pessoas humanas), na forma de sua organização interna. O órgão - sustentou Gierke - é parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade” (HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 42.ed. p 71). 
    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o jurídico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro. 
    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime jurídico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado. 
    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais. 
    Nesse sentido é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUICAO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSENCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSAO RELACAO DE TRABALHO. INTERPRETACAO CONFORME CONSTITUICAO. EXCLUSAO DAS ACOES ENTRE O PODER PUBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. ACAO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, e, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1o/7/2020)”. 
    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico- administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente